Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DOLO. LESÃO A CREDORES.
I – Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, EREsp 1.306.553-SC e Súmula 435 do eg. STJ.
II - Agravo de instrumento provido.